Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Diante da alegação da inicial, de violação à Súmula Vinculante no 14 do STF, solicitem-se informações ao Juízo Impetrado, a serem prestadas no prazo regimental. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR